Tribunal: TCU
Processo: 046.366/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2063/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.366/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alaor Nunes Coelho (XXX.048.937-XX); Arthur Manoel de Castro Lobo (XXX.325.150-XX); Ernani Gabriel da Silva (XXX.868.121-XX); Hugo Rebello (XXX.750.587-XX); Joaquim Alves Bastos (XXX.201.151-XX); Laudimar de Araujo Mendes (XXX.373.903-XX); Pedro Vasco Aguiar (XXX.875.237-XX); Sergio Mario Pasquali (XXX.768.921-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.